Tribunal: TJBA
Processo: 0000454-23.2015.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000454-23.2015.8.05.0136 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSEMIRO LOPES DOS ANJOS Advogado(s): JANSEN RODRIGUES MORAIS APELADO: MUNICIPIO DE JACARACI Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. TÍTULO EXECUTIVO QUE APENAS AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA LIBERAÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, ao fundamento de que o título judicial limitou-se a autorizar o levantamento de valores eventualmente depositados a título de FGTS, sem condenação ao pagamento de quantia certa, bem como reconheceu a ilegitimidade do Município para promover a liberação de valores do fundo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o título executivo judicial autoriza a conversão da obrigação de autorizar levantamento de valores em obrigação de pagar quantia correspondente a depósitos não realizados; e (ii) se o Município possui legitimidade para promover a liberação de valores do FGTS. III. Razões de decidir 3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, nos termos dos arts. 502, 503, 509, §4º, e 513 do CPC, sendo vedada a ampliação do comando condenatório para incluir obrigação não expressamente prevista no dispositivo. 4. A sentença exequenda autorizou apenas o levantamento de valores eventualmente depositados, caracterizando obrigação de fazer, inexistindo condenação ao pagamento de quantia certa ou determinação de recolhimentos pretéritos. 5. Não é juridicamente possível exigir do ente público o levantamento ou pagamento de valores inexistentes, pois o levantamento pressupõe a prévia constituição de saldo na conta vinculada, sendo inviável converter obrigação de fazer em obrigação de pagar sem amparo no título executivo. 6. A gestão, movimentação e liberação de valores do FGTS competem exclusivamente à Caixa Econômica Federal, agente operador do fundo, nos termos da Lei nº 8.036/1990 e do Decreto nº 99.684/1990, revelando a ilegitimidade do Município para a providência pretendida, não se tratando, portanto, de inovação recursal. 7. A delimitação do comando sentencial não foi objeto de impugnação recursal específica, operando-se a preclusão, vedada a rediscussão do conteúdo da coisa julgada na fase executiva. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 509, §4º, 513, 783 e 924, I; Lei nº 8.036/1990, art. 7º; Decreto nº 99.684/1990, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.350.804/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.05.2014; STJ, AgRg no REsp 1.136.745/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.12.2011; TJ-RN, AI 0814024-31.2024.8.20.0000, Rel. Des. Roberto Francisco Guedes Lima, j. 17.03.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.